Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO E INTERESSE. PREMATURA. COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de pressupostos processuais e falta de interesse ante a não localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de extinção do feito executivo ante a não localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito.
4. “A ausência de bens passíveis de penhora é hipótese de suspensão da execução, nos termos do 921, III, do CPC (e não de extinção do processo).” (Acórdão 2066276, 0701564-69.2022.8.07.0021, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 6o e 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2072719 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão 2066505 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 8a Turma Cível, Acórdão 2066276 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.